Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003482-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUAN GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.288.602-19 (RECORRENTE), LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.232.381-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. SCR SISBACEN. ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. BANCO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NA ÉPOCA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Comprovado que a instituição financeira realizou a anotação de informação de “prejuízo” no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, referente a débito que não comprovou sua existência é devida indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003482-50.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Luan Gabriel Rodrigues de Oliveira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida em defesa e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e o faço para tão somente declarar indevida a cobrança dos débitos referente ao Banco Bradesco S.A contidos na SCR – Sistema de Informação de Crédito-

id. 108615379. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

No presente caso a parte autora alega que teve seu nome inscrito no sistema SRC pelo débito no valor de R$786,00, o qual já foi declarado inexigível tendo em vista que já transitado em julgado ação judicial n° 1003044-29.2020.8.11.0001, em que foi demonstrada inexistência de relação jurídica e débito entre as partes, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Em que pese à instituição financeira alegar que o débito é relativo a débito é devido, verifico que não há documentos juntados em defesa, de modo que a mera alegação não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ou débito.

Cabe ressaltar que o débito discutido no processo n° 1003044-29.2020.8.11.0001, no valor de R$ 444,26 onde foi declarada a inexistência de relação jurídica não é o mesmo discutido neste feito, que gerou a inserção ao SRC aqui discutido no valor de R$ 786,00.

Cabia à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

“O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”.
(REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que o valor permaneceu ativo somente até o mês de junho de 2020, deixando de constar anotações a partir do mês de julho de 2021.

Assim, eventuais consultas feitas instituições financeira a partir do mês de julho de 2020 seria constatado a inexistência de anotações de dívida com o Banco Recorrido, por isso não vejo motivo para fixar indenização a título de dano moral no valor pleiteado pelo Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento, e
condeno o Recorrido a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso (janeiro/2019).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023